Tribunal: TJDFT
Processo: 0729712-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729712-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CLEIDE JOSE LUIZ DA CUNHA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL no ID 34168197. Intime-se a embargada para contrarrazoar o recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 11 de abril de 2022 18:56:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator